Tribunal: STF
Processo: RE 1423414
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 13):



    “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - ICMS Pretensão que busca afastar a exigência do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) no exercício de 2022 - Julgamento do Tema nº 1.093 pela Suprema Corte, com a fixação da tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” - Lei Complementar Federal nº 190/2022 e Lei Estadual nº 17.740/2021 editadas para tratar do ICMS-DIFAL - LC nº 190/2022 que estabelecem regras gerais sobre o tributo, ao passo que a Lei Estadual nº 17.470/21 efetivamente instituiu o tributo e tendo sido publicada no ano de 2021, a vedação de cobrar tributo no mesmo exercício financeiro não alcança o ano de 2022 - Ausência de afronta aos postulados da anterioridade anual e nonagesimal - Precedentes. R. Sentença denegatória da segurança mantida. Recurso improvido.”



    No Recurso extraordinário (Doc. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ANDRA MONTAGEM DE PAINEIS LTDA. sustenta que a Lei Complementar 190/2022 somente pode ter eficácia e vigência no ano de 2023, em respeito aos princípios da anterioridade dispostos nas alíneas “a”, “b” e “c” do inciso III do artigo 150 da CF/1988, de modo que a cobrança do DIFAL-ICMS somente está autorizada a partir do dia 1º de janeiro de 2023. 



    Aduz que “o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.287.019 (Tema nº 1.093), em sede de repercussão geral, assentou a invalidade “da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora” (fl. 16, Doc. 15). 



    Ao final, requer seja provido o presente recurso “para que seja CONCEDIDA EM DEFINITIVO A SEGURANÇA pleiteada para a inexigibilidade do ICMS-DIFAL nas vendas de mercadorias para consumidores finais e não contribuintes do ICMS provenientes de outros Estados durante todo o ano calendário de 2022” (fl. 21, Doc. 15).



    É o relatório. Decido. 



    Esta SUPREMA CORTE, nos autos das ADIs 7066, 7070 e 7078, propostas, respectivamente, pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) e pelos Governadores dos Estados de Alagoas e do Ceará, foi instada a se manifestar acerca da exigibilidade, ou não, ainda no exercício financeiro de 2022, do Diferencial de Alíquota do ICMS nas operações interestaduais envolvendo consumidor final não contribuinte do imposto, cuja disciplina foi instituída pela Lei Complementar 190/2022, publicada em 5/1/2022, nela prevista (art. 3º) a observância, quanto à produção de efeitos, do disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal. 



    Dessa forma, é prudente que se aguarde o pronunciamento final da matéria por esta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente